Tribunal: TJMT
Processo: 1012630-85.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012630-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRAZ JOSE BONFIM JUNIOR - CPF: 849.316.801-78 (RECORRENTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1.

O indeferimento de prova testemunhal essencial ao julgamento da causa configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

2.

O julgamento antecipado da lide não pode impedir a produção de prova necessária à demonstração dos fatos alegados pela parte, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

BRAZ JOSÉ BONFIM JÚNIOR
, interpõe agravo interno (Id 249348174), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que, preliminarmente, seja anulada a sentença de piso em razão de cerceamento de defesa e, no mérito, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025